Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010599-66.2021.8.11.0000
Agravante: José Eugênio Bonjour
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1014507-08.2021.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Eugênio Bonjour, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 91127472, págs. 02/06).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular se equivocou, ao aplicar o Código Tributário Nacional, já que, na espécie, se trata de multa ambiental que não é tributo.
Defende a ocorrência da prescrição do processo administrativo, pois ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.
Afirma que está configurado o bis in idem, uma vez que a área foi objeto do Auto de Infração n. 654476-D e do Termo de Embargo n. 496164, lavrados pelo IBAMA.
Assevera que comprovou, no processo administrativo, que não houve a prática de nenhum crime ambiental, pois fora feita na área apenas uma limpeza de pastagens.
Sustenta que, mesmo apresentando o seu endereço, não foi intimado dos atos processuais realizados, que ofereceu um imóvel de 100 ha (cem hectares) para garantir o Juízo e, portanto, o pedido liminar deveria ter sido concedido.
Reforça o pedido de suspensão da decisão que declinou a competência do Juízo ambiental da Capital para a Comarca de Guiratinga.
Ao final, garante, o Recorrente, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal requerido.
É o relatório. Decido
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Eugênio Bonjour, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, cumpre salientar que, embora o crédito fiscal impugnado na ação de base se refira à multa ambiental, portanto, crédito não tributário, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o artigo 151, do Código Tributário Nacional deve ser aplicado por analogia, para a suspensão da sua exigibilidade.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
5. À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquela contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.
6. Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar-se no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa. (N.U 1008263-26.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021). (Negritei).
O artigo 151, do CTN, estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Nota-se que, dentre as causas suspensivas, não se encontra o oferecimento de caução e, portanto, não há a possibilidade de equiparar a penhora de algum bem ao depósito do montante integral em dinheiro, como pretende o Recorrente.
Analisando os autos eletrônicos, entendo que, na hipótese, aplica-se o previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo n. 122573 foram lavrados em 06/11/2013.
O artigo 19, do referido Decreto, dispõe que prescreve em 05 (cinco) anos a ação para a apuração da prática de infrações ambientais, tendo início com a lavratura do Auto de Infração (prescrição da pretensão punitiva) e, no curso do processo administrativo, se ficar paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (prescrição intercorrente). Veja-se:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
Já o artigo 20, deste mesmo diploma legal, estabelece que a prescrição é interrompida, pelo recebimento do Auto de Infração, por qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato, desde que implique a instrução ou impulso oficial e pela decisão condenatória recorrível.
Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que, em razão do desmatamento de 610,7367 hectares, na propriedade rural do Agravante, a SEMA-MT, em 06/11/2013, lavrou o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo, ou Interdição, n. 122573 (id. 91127476, págs. 02 e 04), bem assim que houve a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 626294/2013, em 12/11/2013 (id. 91127476, pág. 03).
Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.
Quanto à prescrição intercorrente, também não se operou, porque depois da instauração do Processo Administrativo n. 626294/2013, em 12/11/2013, este não permaneceu parado por mais de 03 (três) anos até a prolação de decisão, no dia 11/10/2018, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (id. 91127476, págs. 03/35).
No que concerne às teses de que houve bis in idem, que não praticou nenhum crime ambiental e que não foi intimado da decisão administrativa, penso que devem ser analisadas com mais profundidade, no julgamento de mérito pelo Colegiado e após a contraminuta do Recorrido.
Por fim, saliento que o pedido de suspensão da decisão que declinou a competência do Juízo ambiental da Capital para a Comarca de Guiratinga não merece acolhimento, visto que tal decisão é objeto do RAI n. 1008430-09.2021.811.0000.
Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Agravo é duvidosa e, portanto, não deve ser concedido o pedido de antecipação da tutela recursal.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado por José Eugênio Bonjour, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar a contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.